Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0717755-81.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME EMBARGADO: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada